Tribunal: TJMT
Processo: 0028885-51.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028885-51.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON OLEGARIO SILVA SANTOS - CPF: 061.332.281-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO MARQUES MOREIRA NETO - CPF: 567.801.251-72 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON OLEGARIO SILVA SANTOS - CPF: 061.332.281-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
NULIDADE DO FLAGRANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE – PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – DENÚNCIAS SEGUIDA DE DILIGÊNCIA NO LOCAL – POLICIAIS QUE AVISTAM INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA –
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – ALEGADA FALTA DE PROVAS DA COMERCIALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS NAS DUAS FASES DO PROCESSO – APREENSÃO DE DROGA (MACONHA), ÁCIDO BÓRICO E “PROCAÍNA” NA RESIDÊNCIA DO RÉU – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS INDICADORAS DO TRÁFICO –

RECURSO DESPROVIDO.

1.
O crime de tráfico de droga é permanente, sendo sua consumação prolongada no tempo e, encontrando-se o agente no estado de flagrância disposto no art. 303 do CPP, é prescindível ordem judicial para o ingresso em seu domicílio, ainda mais quando a prisão é precedida de denúncias anônimas e diligência no local onde é possível confirmar a presença de usuários de droga.

2.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu com droga, ácido bórico e procaína (substâncias usadas para preparo de droga), comumente usado para a prática do crime de tráfico, encontrados na residência do acusado, ligado ao fato de haver informações anteriores e testemunhas na fase policial apontando o acusado como comerciante de droga no local, corroborada por provas judiciais, são elementares suficientes para se revelar a existência do comércio ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de BENEDITO MARQUES MOREIRA NETO, contra sentença editada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (ação penal
28885-51.2019 - cód. 587142
), que o condenou à
pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de 650 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006), no regime inicial fechado (réu reincidente).

Em sede das razões recursais (pag. 1862/1868-PDF), o apelante visa:
1)
A ilegalidade da busca domiciliar realizada na residência do réu ao argumento de que
“...não houve qualquer estado de flagrância a fim de justificar as buscas.”
(pag. 1864-PDF).
2)
A absolvição ou
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para a modalidade de uso (art. 28 da Lei de Drogas), alegando
“...insuficiência de prova produzida na fase de instrução para justificar a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.”
(pag. 1865-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 1882/1895-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 1916/1924-PDF):

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – TESES DEFENSIVAS: 1. NULIDADE DA APREENSÃO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – As circunstâncias que antecederem o ingresso no domicílio do apelante evidenciam, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram tal diligência e a sua consequente prisão em flagrante, isso porque, com base nos elementos evidenciados, a entrada dos policiais na residência foi justificada, sobretudo, pelas informações previamente colhidas. Do mesmo modo, o delito narrado na denúncia (tráfico de drogas) tem natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva, o que dispensa o respectivo mandado judicial. 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – Todos os elementos de prova constantes dos presentes autos apontam, com veemência, a pessoa do acusado como sendo o responsável pela guarda e manutenção da droga na casa, o que, por si, afasta a tese defensiva de negativa de autoria. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO, PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - A droga apreendida, por sua natureza, se destinava a atos de mercancia, até mesmo porque, junto com referida droga, também foram apreendidos ácido bórico, substância comumente utilizada no manejo de entorpecentes ilícitos, e, também, certa quantidade de dinheiro, o que, diante do cenário identificado, certamente é fruto da venda e da distribuição de substâncias entorpecentes pelo acusado. 4. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório. A douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou o apelante BENEDITO MARQUES MOREIRA a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 650 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

De acordo com a denúncia, no dia 26/06/2019, por volta de 12h, na Rua K, ao lado da casa 03, Quadra 17, Bairro Jardim Brasil, nesta cidade, o apelante BENEDITO e o corréu Jeferson Olegario Silva Santos tinham em depósito, e preparavam 01 (uma)
porção de maconha, com massa total de 2,21 g
(dois gramas e vinte e um centigramas), 01 (uma) porção de bórico, com massa total de 14,49g (catorze gramas e quarenta e nove centigramas) e 01 (um) frasco contendo resquícios de procaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com os autos, policiais civis receberam uma denúncia anônima informando que dois suspeitos estavam comercializando entorpecentes no Bairro Jardim Brasil, Cuiabá-MT, de modo que
realizaram diligências com o intuito de verificar o envolvimento dos indivíduos com o narcotráfico,

sendo possível observar grande movimentação de usuários de droga entrando e saindo da casa mencionada na denúncia
.

De acordo com os policiais, moradores da região afirmaram com convicção que os denunciados praticavam o intenso comércio de drogas naquele imóvel, principalmente no período noturno.
No dia do fato, a polícia de dirigiu mais uma vez ao local e efetuaram nova vigilância
,
ocasião em que perceberam a presença de usuários de droga
. Em razão disso, os policiais fizeram a abordagem do denunciado Jeferson, com o qual foi apreendida a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais), que estava na companhia do indivíduo Luciano Rosa Pereira. Com consentimento, os investigadores ingressaram no imóvel, onde
encontraram o apelante BENEDITO, que utilizava tornozeleira eletrônica e portava R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) em notas trocadas. Realizada a busca no local, os policiais apreenderam 01 (uma) porção de ácido bórico, 01 (uma) porção de maconha e 01 (uma) porção de procaína
.

A busca foi acompanhada pelo vizinho JOSÉ MARILDO DE OLIVEIRA, o qual afirmou que era um “refém” da atividade ilícita dos denunciados.

O denunciado Jeferson negou o tráfico de drogas e afirmou ser apenas usuário. Disse que a droga apreendida pertencia a BENEDITO e que ambos a preparavam para o próprio consumo. Por fim, relatou que José e Luciano são usuários de droga.

À sua vez, o denunciado Benedito afirmou ser usuário de drogas e que não realizava a venda de entorpecentes.

Por esses fatos, o apelante e o corréu foram condenados pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorre apenas BEBEDITO, pleiteando o que se segue:

DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – ABSOLVIÇÃO POR FALTADE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

Busca a defesa o reconhecimento da nulidade da prova produzida, ante a ausência de autorização judicial para que os policiais adentrassem a residência do réu/apelante, configurando ilegalidade da busca domiciliar realizada. Justifica, nesse sentido
“...não houve qualquer estado de flagrância a fim de justificar as buscas.”
(pag. 1864-PDF).

A pretensão defensiva não prospera.

Não há ilegalidade no ingresso dos policiais na residência de propriedade do apelante BENEDITO, tendo em vista a natureza permanente do delito ora sob análise, isto devido ao estado de flagrância devidamente comprovado nos autos, legitimando a abordagem dos agentes da polícia nos limites da ordem constitucional:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
. (Art. 5º, inciso XI).

A prisão em flagrante do apelante se concretizou após o trabalho da Polícia, consistente em diligência anterior no local conhecido como ponto de venda de droga, em virtude de terem recebido várias denúncias, o que levou os policiais a realizar campana no local, possibilitando confirmação de que havia movimentação de pessoas que não moravam na casa (usuários), que o recorrente BENEDITO e JEFERSON ficavam o dia inteiro na casa; que pessoas no local afirmaram que adquiriam droga do apelante.

A propósito, bem destacou o juízo sentenciante, com relação aos depoimentos dos policiais civis BRUNO MONTI e KLEBERSON NUNES prestados em fase policial,
verbis:

(...) QUE receberam denúncia anônima de que vem ocorrendo o tráfico de drogas na rua K, do bairro Jardim Brasil, nesta urbe, em um “barraco” em frente a pedra e que os responsáveis são vulgo JEFINHA juntamente com um suspeito ex-presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica (...) QUE após diversas diligências na região identificaram que o tráfico vem sendo praticado em uma casa de madeira (...) e que no local ficam as pessoas de JEFERSON, de alcunha JEFINHA e um monitorado por tornozeleira eletrônica; QUE realizaram a vigilância próximo ao local e foi possível observar suspeitos de serem usuários de droga entrando e saindo da casa, mostrando intensa movimentação suspeita de tráfico de entorpecente no local (...); foi possível entrevistar moradores próximo ao local, onde relataram com convicção que JEFINHA e um “TORNOZELADO” ficam no “barraco” de madeira da rua K e que neste local ocorre o tráfico intenso de droga, principalmente a noite (...); após nova vigilância, observamos novamente usuários saindo do local (...);
(pag. 1843-PDF).

Também consignou, o ilustra sentenciante, ao analisar as provas que
“Em juízo, o policial KLEBERSON apresentou as mesmas declarações prestadas em fase investigativa, ressaltando que a abordagem ocorreu em razão das diversas denúncias anônimas recebidas na delegacia de que no endereço dos acusados acontecia o tráfico de drogas, inclusive, apontando a pessoa do acusado JEFERSON.”
(pag. 1844-PDF).

Desse modo, não vejo ilegalidade na busca domiciliar realizada, porquanto não se tratou de mera abordagem de rotina ou aleatória da polícia, mas sim de fundados motivos que gerou a prisão em flagrante, antecedida, ainda que por breve diligência em local indicado se tratar de ponto de venda de entorpecentes, após, informação anônima que confirmou com a apreensão de droga. Desse modo, o desencadeamento da busca domiciliar se deu em um contexto de diligências que levaram a fundadas suspeitas, que se concretizaram com a atuação da polícia.

O entendimento é que em se tratando de crime de natureza permanente, denúncias anônimas, confirmadas posteriormente pelo trabalho da polícia, são elementos aptos e idôneos para respaldar a manutenção da sentença originária, nesse tocante, pois atende as observações do julgamento do STF de que
“O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito...”
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

Neste seguimento, esta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – (...) 1) Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, embora em nenhum momento tenha se efetivado uma verdadeira varredura domiciliar, (...)”
(N.U 0000782-76.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Assim, embora a defesa defenda a tese de ilegalidade na prisão em flagrante por violação domiciliar, no caso, há elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão do domicílio.

Fica, portanto, afastada a ilegalidade ou nulidade da invasão domiciliar.

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO RÉU BENEDITO:

A defesa postula, em segundo plano, a absolvição do réu BENEDITO, ou
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para a modalidade de uso (art. 28 da Lei de Drogas). Para tanto, sustenta
“...insuficiência de prova produzida na fase de instrução para justificar a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.”
(pag. 1865-PDF).

Na sequência da análise do conjunto probatório, o pleito defensivo também não prospera.

Do mesmo modo, a versão de que o acusado seria apenas usuário de drogas não merece guarida. Vejamos.

A materialidade
e a
utoria
do crime de tráfico estão demostradas nos autos pelo Termo de Apreensão e Laudo Definitivo, Boletim de Ocorrência e demais depoimentos colhidos durante a persecução penal.

As provas foram bem examinadas pelo juízo sentenciante, ocasião em que destacou os depoimentos dos investigadores de polícia BRUNO e KLEBERSON, que na fase policial deram detalhes da ocorrência que levou a prisão do recorrente, após denúncias anônimas de que em um “barraco”, situado na rua K, do bairro Jardim Brasil, acontecia o tráfico de drogas e que os responsáveis pelas vendas ilícitas se tratava do vulgo “Jefinha” e de um suspeito ex-presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica, este último se tratando o ora apelante BENEDITO.

Consignou que
“...realizaram as investigações e em vigilância no endereço dos acusados perceberam a movimentação suspeita de usuários entrando e saindo do local, típico de tráfico de drogas. Em vista disso, relataram que deram continuidade as diligências e na entrevista feita com os moradores da região, eles foram convictos em relatarem o intenso tráfico de drogas no “barraco” onde residia os acusados. Observaram os policiais que durante as investigações identificaram que o vulgo “Jefinha” se tratava da pessoa do réu JEFERSON OLEGÁRIO SILVA SANTOS e o ‘tornozelado’ a pessoa do acusado BENEDITO MARQUES MOREIRA NETO.”
(Sentença – pag. 1842-PDF).

Nesse sentido, trouxe a os depoimentos colhidos na fase judicial, que assim verberam:

(...) QUE receberam denúncia anônima de que vem ocorrendo o tráfico de drogas na rua K, do bairro Jardim Brasil, nesta urbe, em um “barraco” em frente a pedra e que os responsáveis são vulgo JEFINHA juntamente com um suspeito ex-presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica (...) QUE após diversas diligências na região identificaram que o tráfico vem sendo praticado em uma casa de madeira (...) e que no local ficam as pessoas de JEFERSON, de alcunha JEFINHA e um monitorado por tornozeleira eletrônica; QUE realizaram a vigilância próximo ao local e foi possível observar suspeitos de serem usuários de droga entrando e saindo da casa, mostrando intensa movimentação suspeita de tráfico de entorpecente no local (...); foi possível entrevistar moradores próximo ao local, onde relataram com convicção que JEFINHA e um “TORNOZELADO” ficam no “barraco” de madeira da rua K e que neste local ocorre o tráfico intenso de droga, principalmente a noite (...); após nova vigilância, observamos novamente usuários saindo do local (...); QUE deslocamos até a casa (...)após abordagem, identificamos o vulgo JEFINHA como JEFERSON OLEGÁRIO SILVA SANTOS, que estava na posse de R$36,00 em notas trocadas que não soube dizer a procedência, e estava na companhia de LUCIANO (...); QUE após autorizada uma busca no interior do “barraco”, deparamos com o senhor BENEDITO MARQUES MOREIRA NETO, que é monitorado por tornozeleira eletrônica, e de imediato avistamos uma porção média de substância análogo a ácido bórico e uma porção pequena de substância análoga a maconha; QUE após busca pessoal em BENEDITO, foi encontrado R$125,00 em notas trocadas que não soube dizer a procedência; QUE quando foi perguntado sobre o bórico, ambos afirmaram utilizar o bórico para produzir droga; QUE as buscas foram acompanhadas também pelo senhor JOSÉ MARILDO DE OLIVEIRA que reside em um barraco praticamente anexo ao barraco de JEFINHA ou BENEDITO e quando perguntado sobre o tráfico no local, informou que é refém e que não consegue controlar a movimentação ali (...)”. (depoimento de fls. 15 e 18)”
(Depoimentos dos policiais BRUNO MONTI e KLEBERSON NUNES prestados em fase policial extraídos da Sentença-pag. 1843-PDF).

As provas obtidas em contraditório e ampla defesa não destoam dos elementos de provas colhidos na fase policial, dando conta da existência do delito de tráfico de drogas por parte do apelante, o que também foi base de análise e fundamento da sentença atacada,
verbis:

“A testemunha arrolada pela acusação, policial civil KLEBERSON NUNES DE SOUZA quando depôs em Juízo declarou o seguinte: “(Lida a denúncia) O senhor se recorda dessa diligência? Recordo sim. Então, o que o senhor pode falar pra gente desde o começo que gerou o fato de vocês terem ido até lá? A princípio, que houve várias denúncias e quando chega várias denúncias a gente vai averiguar, né, pra ver o que tá se sucedendo realmente e quando a gente fez uma breve campana no local, realmente houve uma movimentação de entra e sai de transeuntes, de usuários, adentramos a residência sim e encontramos essa quantia de entorpecente, essa quantidade pequena, mas a princípio pelo que deu pra observar é que a vizinhança se sentia realmente incomodada com o grande volume ali de gente sendo usuários e eles realmente, além de usar, comercializavam mas em pequena quantidade, não em grande, como a gente achava que era, né, através das denúncias. O senhor se recorda se havia mais pessoas na casa quando vocês fizeram a abordagem, além dos dois acusados? Havia por volta de umas seis a oito pessoas mais ou menos. Mas no boletim de ocorrência e no auto de prisão em flagrante, não consta que essas pessoas seis foram encaminhadas e ouvidas? É porque foram identificadas que elas eram usuárias, né, pelo vestimento, dias ali sem tomar banho, a gente achou melhor por não trazer pra delegacia, né (...). Lá na hora o senhor se recorda qual foi a justificativa que cada um deles falou, o Benedito, o Jeferson, alguém assumiu a droga (...)? Somente o Jeferson e o Benedito que ficavam no local, passavam praticamente o dia inteiro e diante da entrevista ali não teve muito como eles negarem. O senhor sabe dizer se alguma das pessoas que estavam ali afirmaram que compravam drogas ali com eles? Afirmaram, afirmaram que compravam (...) diariamente. O senhor já conhecia esses dois acusados? Já tinham informações sobre eles (...)? Não senhor, não se tinha informação, só através das denúncias mesmo, que eram várias denúncias. Mas por exemplo, consta aí que um dos acusados já tinha passagem por tráfico, parece que usava até tornozeleira, você tinham conhecimento desse fato antes de ir lá fazer a abordagem ou não? Não tínhamos não, excelência, inclusive, essa passagem dele era bem antiga, né, se não me engano foi na região de Cáceres, que ele contou, fez o tráfico naquela região e a gente não tinha conhecimento (...). Perguntas da defesa - (...) Você chegou lavrar alguma dessas denúncias anônimas ou você não é responsável por isso? Não, as denúncias elas chegam (...) chegam via CIOSP geralmente e elas são colocadas em pasta que ficam em cima da nossa mesa (...) e como se percebeu que tinha várias denúncias desse mesmo local, a gente resolveu averiguar. Certo, porque aqui no processo foi juntada apenas uma denúncia anônima, não várias como você está falando. E a denúncia anônima que foi juntada, se deu justamente no dia da prisão do Benedito e do Jeferson. Você falou que chegou a fazer uma averiguação no local dos fatos. Quem é mister Bean? Mister Bean, se não me engano, é o pai do Jeferson. O pai do Jeferson chegou morar ali? Não, não chegou. Essa denúncia anônima dava características do Jeferson como vendedor de drogas, do Benedito como vendedor de drogas? Só apenas do Jeferson. Eu estou lendo ela aqui, na página 70 (sic) dos autos, ela não menciona as características de ninguém. Você teve acesso a essa denúncia anônima? Na época tive, que eram várias né. (...) Por que aqui o que ela fala é que o Mister Bean e seu pai, ele é traficante. O Jeferson ele não tem o apelido de Mister Bean? Não, esse seria o pai dele, mas isso a gente meio que deu uma averiguada e não procede, o pai dele é comerciante ali na área ali, se não me engano trabalha com venda de gás e água (...). Essa denúncia anônima ela se deu meia noite e trinta e oito do dia vinte e seis de dois mil e dezenove. Que hora que você fez a campana lá na frente da casa? Por volta das oito, nove horas do dia seguinte, né. Do dia 27? Isso. Tá, mas você lavrou o boletim de ocorrência no dia 26, no mesmo dia da denúncia anônima? Não, não tenho conhecimento disso não (...). Então você não tem conhecimento desse boletim que foi lavrado no mesmo dia? Não, não tenho (...) Você falou que foram pego pessoas lá dentro, alguns desses supostos usuários saindo com alguma coisa em mãos, jogando algum papel? Sim, a gente abordou um, após essa abordagem que a gente resolveu adentrar a residência. Quem você abordou o Luciano ou o José Amarildo? Não lembro. E esse usuário que você abordou falou que comprou do Jeferson ou comprou do outro corréu? Não, parece que ele falou que comprou na residência, não deu nome, né (...)”. (CD-ROM/Fase Judicial – Ref: 52)”
(Depoimento extraído da Sentença – pag. 1841/1842-PDF).

Ainda, não passam despercebidos os depoimentos obtidos apenas na fase inquisitorial de LUCIANO ROSA PEREIRA e JOSÉ MARIDO DE OLIVEIRA, a corroborar a denúncia acusatória, porquanto, ambos declararam que
““(...) QUE BENEDITO e JEFERSON moram na mesma residência; QUE eles comercializam droga no local, maconha e pasta base; QUE o local é frequentado por diversos usuários, que vão até lá para adquirir droga; QUE já comprou droga deles algumas vezes (...)”
.

Esclareço que, embora não tenham sido conformado pelos depoente em juízo, as declarações por eles dadas na polícia está em sintonia com as provas judiciais acima já apresentadas, não havendo se falar em ofensa ao art. 155 do CPP.

Desse modo, às provas no sentido incriminador está bem demonstrada nos depoimentos acima destacados
, nas duas fazes da persecução penal. Ainda, em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, também foram apreendidos ácido bórico e um frasco de “Procaína”, substâncias conhecidas para preparo de droga.

Em que pese a versão apresentada pelo apelante
, negando a prática do tráfico de drogas, e ainda que tenha sido apreendida pouca droga, verifica-se que a prisão em flagrante só foi possível por meio de informações/denúncias de que sua residência estaria sendo ponto de vende de entorpecente, o que acabou por desencadear diligência que confirmou a movimentação intensa no local, assim como os depoimentos de testemunhas confirmando que o réu praticava o crime de tráfico. Tais circunstâncias, ligadas, faz conjunto de provas suficientes para a manutenção da sentença condenatória.

A despeito de o apelante alegar ser apenas usuário de drogas, consigno que tal condição, por si só, não justificaria a absolvição do tráfico ou desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que os fatos como ocorreram são capazes de comprovar a traficância. Consigno, igualmente, que a pouca droga, isoladamente, não conduz a desclassificação para uso, dadas as demais circunstâncias que envolvem o caso,
ligado ainda ao fato de que o réu já foi condenado por crime da mesma natureza.

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2º
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal
,
o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Destaco, por oportuno, que os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente pego vendendo a droga ou ainda com grande quantidade. Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

Desse modo, o comércio de entorpecentes restou mais que comprovado, devendo ser negado o pleito de absolvição ou desclassificação para uso de drogas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso do apelante BENEDITO MARQUES MOREIRA NETO, mantendo inalterada a sentença de origem.

É como voto..

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023